Tribunal: TJDFT
Processo: 0744726-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744726-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO DE OLIVEIRA RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA DA ROCHA E CYSNE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a Apelante, a rigor, reiterou no recurso a tese defendida na petição inicial. 2. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 3. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme preconizado no art. 24 do Estatuto da Advocacia. 5. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa que podem ser arguidas nos Embargos à Execução, de acordo com o disposto no art. 917, inciso I, do CPC/15. 6. A definição do valor bruto do aproveitamento econômico da Apelante, base de cálculo dos honorários contratuais, demanda a liquidação da sentença de partilha de bens em divórcio litigioso, ante a ausência das importâncias das dívidas, que devem ser deduzidas do valor dos bens a que as partes têm direito. 7. Diante da revogação do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor a ser pago ao Embargado deverá ser calculado de forma proporcional aos serviços prestados, conforme o disposto no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o que, por si só, demonstra também a ausência de liquidez do título executivo. 8. Constatado que o comportamento do Apelado não coopera com o bom andamento dos processos, causando tumulto processual desnecessário, em ofensa aos arts. 77, incisos II, III e IV, e 80, IV e V, do CPC/15 e aos princípios da duração razoável do processo, da boa-fé e da cooperação, previstos nos arts. 4o a 6o do CPC/15, houve a advertência de que tal conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no § 1o do art. 77 do CPC/15 e/ou litigância de má-fé. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 1.013, § 1o, e 1.014, todos do CPC, por entender que a apelação não poderia ter sido conhecida, ao argumento de que ocorreu inovação recursal. Aduz, no aspecto, que não foram observados o contraditório e a ampla defesa; c) artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 10, 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.013, § 1o, e 1.014, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A leitura atenta da inicial e da apelação indica que não houve inovação na tese da Autora/Apelante, tendo em vista que ela manteve a alegação de inexigibilidade do título, por ausência de liquidez, pois é necessário apurar o valor dos bens e das dívidas, para identificar o real proveito econômico que ela obteve [...] Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instâncias, é natural que o julgamento desfavorável enseje a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal (ID 64778748). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016